Tribunal: TJSP
Processo: 2178650-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não configuradas - Ausência de circunstância excepcional que justifique dar efeito modificativo ao recurso - Preliminar e embargos declaratórios rejeitados.